Tribunal: STF
Processo: Rcl 83976
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hospital Mahatma Gandhi alega ter o Juízo da 57ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro contrariado, no processo n. 0100416-78.2022.5.01.0057, o decidido nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012.



    Narra ter o juízo reclamado determinado a indisponibilidade de ativos financeiros decorrentes de contratos de gestão firmados com diversos municípios para aplicação na área da saúde.



    Enfatiza desrespeitados os paradigmas ora indicados, nos quais assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados à saúde.



    Pede a cassação do ato reclamado, com a determinação do desbloqueio das verbas públicas recebidas para consecução de serviços na área da saúde.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Não assiste razão ao reclamante.



    A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das seguintes ações de controle concentrado: ADPF 275, ADPF 387 e ADPF 485.



    Na ADPF 1.012, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do Terceiro Setor para consecução de serviços na área da saúde. Confira-se a ementa redigida:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.



    (ADPF 1012, ministro Edson Fachin, DJe 19.12.2022)



    No caso, o juízo reclamado, ao julgar os embargos à execução ajuizados pela reclamante, assim concluiu:



    Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a penhora foi mantida apenas sobre conta da embargante no BANCO BRADESCO S/A (#id:bbca87f), na qual não consta a movimentação dos recursos públicos vinculados ao contrato de gestão formalizado pela embargante e o Município de Maricá. Portanto, não há demonstração inequívoca de que o numerário bloqueado atingiu recurso destinado à aplicação exclusiva em saúde.



    Assim, não há nos autos comprovação de que os valores penhorados no Banco Bradesco S/a atingiram verbas referentes ao contrato de gestão formalizado pela embargante e o Município de Maricá.



    Dessa forma, não havendo comprovação de que o bloqueio efetuado por este juízo tenha recaído efetivamente sobre verba pública, rejeita-se o pedido de desbloqueio.



    Pelo exposto, julgo improcedentes os Embargos à Execução opostos por HOSPITAL MAHATMA GANDHI, nos termos da fundamentação.



    (Grifei)



    Observo que o juízo reclamado manteve o bloqueio de valores pertencentes ao reclamante em razão da ausência de demonstração da natureza pública dos valores penhorados. 



    De acordo com o ato reclamado a única conta sobre a qual foi mantida a penhora de valores é de titularidade da reclamante no Banco Bradesco, que não está vinculada a contrato de gestão para consecução de serviços públicos de saúde.



    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    Destaco, por fim, que assentar a natureza dos recursos bloqueados demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente